Tribunal: TJES
Processo: 0033110-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033110-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra sentença que, em Ação Anulatória ajuizada, reconheceu a legalidade do processo administrativo sancionador, mas reduziu a multa administrativa de R$ 147.592,31 para R$ 30.000,00, ao fundamento de desproporcionalidade do valor arbitrado inicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa aplicada; e (iii) determinar os critérios adequados para atualização do valor da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, pois apresenta razões jurídicas que justificam a redução do valor da multa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A lei processual exige que a decisão seja fundamentada, e não que ela seja prolixa ou que exaure todas as teses possíveis, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes e pertinentes para justificar a conclusão, o que se verificou no presente caso. Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

5. A atuação judicial na revisão do valor da multa não configura afronta à separação dos poderes, sendo legítima quando se verifica descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme reconhecido pelo STJ e TJES.

6. O juízo a quo observou que, embora o PROCON/ES tenha respeitado o devido processo legal na apuração das infrações, atribuiu peso desproporcional à capacidade econômica do fornecedor, em detrimento da gravidade da infração e da vantagem auferida, justificando-se a redução do valor da multa.

7. A sanção de R$ 30.000,00 mantém o caráter pedagógico da medida e está em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos, nos quais se reconhece a adequação judicial da multa com base em critérios legais do art. 57 do CDC.

8. A atualização do débito deve observar a correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da data da sentença que revisou a multa administrativa, e juros de mora calculados com base no índice da caderneta de poupança, contados desde a constituição definitiva do crédito, conforme orientação do STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O Poder Judiciário pode revisar o valor de sanção administrativa quando se verifica descompasso com os critérios do art. 57 do CDC, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 93, IX; CDC, arts. 6º, IV; 39, V; 42, parágrafo único; 57, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 489, §1º; CC, art. 394; Decreto nº 2.181/1997, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1208580 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.931.900/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 21.08.2023; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no REsp 2.162.771/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.427.854/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.06.2024; TJES, Ap Cív 5015782-56.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Debora Correa, j. 19.12.2024; TJES, Ap Cív 0000286-09.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.02.2025; TJES, Ap Cív 0020158-78.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13.07.2021; TJES, Ap Cív 0022803-19.2014.8.08.0347, Rel.ª Des.ª Débora Correa, j. 14.06.2024; TJES, Ap Cív 5003025-35.2018.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
contra a sentença
disponibilizada no ID 11839755, integralizada pela decisão de ID 11839763,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que,
nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir a multa administrativa imposta no processo nº 0115-046.558-6 de R$ 147.592,31 para R$ 30.000,00.

Além disso, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, condenando o Procon ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo
requerente
, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, e, por sua vez, condenando o banco autor ao pagamento de honorários em favor do Procon, no montante de 10% sobre o valor da multa que foi reduzida, bem como à divisão proporcional das custas processuais entre as partes.

Em suas razões recursais (ID 11839760), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, §1º, incisos II e III, do Código de Processo Civil;
(II)
que o Procon Estadual realizou regular apuração das condutas praticadas pela parte recorrida, constatando infrações ao Código de Defesa do Consumidor;
(III)
que a penalidade foi aplicada com base em critérios legais objetivos, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem econômica obtida e a capacidade financeira da empresa autuada;
(IV)
que a dosimetria da multa administrativa deve ter como foco a infração legal e os seus reflexos sociais — dada sua natureza de ordem pública e interesse coletivo —, e não o valor do produto ou serviço envolvido, sob pena de se estimular o ilícito lucrativo, em que a vantagem obtida supera o custo da penalidade;
(V)
que o Poder Judiciário não deve adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), sendo a revisão judicial limitada à análise da legalidade e da validade do ato, e não de sua conveniência ou oportunidade; e
(VI)
que, na hipótese de manutenção da redução da multa, deve ser observada sua fixação com base em valores expressos em VRTEs, bem como os parâmetros utilizados pela Administração Pública para eventual atualização do montante.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença, por vício de fundamentação, ou, subsidiariamente, sua reforma, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 11839766), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Conforme se depreende dos autos, o cerne da controvérsia remonta ao processo administrativo nº 0115-046.558-6, instaurado pelo Procon/ES. Este procedimento teve sua origem em reclamações apresentadas por quatro consumidores distintos, cujos números
das reclamações administrativas
eram 0411-066.941-6, 0411-061.577-1, 0111-065.557-8 e 011-053.247-6.

As denúncias dos consumidores versavam sobre
alegações de
práticas consideradas lesivas aos seus direitos, incluindo a cobrança indevida por contratos não solicitados
e
a renovação automática de serviços sem anuência expressa. Tais condutas foram consideradas pelo Procon/ES como infrações diretas às normas de proteção e defesa do consumidor, especialmente os artigos 6º, IV, 39, V e 42, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como o artigo 12, VI, do Decreto Federal nº 2.181/1997. Após a instrução do processo administrativo, o Procon/ES concluiu pela materialidade e autoria das infrações, aplicando ao Banco Votorantim S.A. uma penalidade de multa no valor original de R$ 147.592,31, correspondente a 46.318 VRTEs (Valor de Referência do Tesouro Estadual) à época.

É fundamental salientar que, no curso do processo administrativo, foram assegurados ao Banco Votorantim S.A. os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a devida notificação da instituição financeira acerca das queixas e a oportunidade para apresentação de defesa e interposição de recursos, conforme amplamente evidenciado nas informações colacionadas aos autos e reconhecido na própria sentença.

Diante da consolidação da multa administrativa, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
ajuizou a presente Ação Anulatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, posteriormente, do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
. Em sua petição inicial, o Banco Votorantim S.A. pleiteou a desconstituição integral da multa imposta, ou, subsidiariamente, sua redução para um patamar que considerasse adequado.

O
Estado do Espírito Santo
, em sua contestação, arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, defendendo que o PROCON/ES, por ser autarquia estadual com personalidade jurídica própria e distinta do Estado, deteria capacidade processual e legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, o Procon/ES (já atuando no polo passivo após
a exclusão do Estado) refutou as alegações de nulidade do processo administrativo
e a adequação das penalidades imposta
s.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, ratificando sua exclusão do polo passivo. Quanto ao mérito, o juízo
a quo
reconheceu a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que o Procon/ES atuou dentro de sua competência e observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, afastando, assim, o pedido de anulação integral da multa. No entanto, o magistrado entendeu que o valor originalmente fixado de R$ 147.592,31 se mostrava "
em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
", especialmente considerando o caráter dúplice da penalidade (pedagógico e sancionatório). Com base nesses fundamentos e no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, procedeu à redução da multa administrativa para R$ 30.000,00.

Pois bem.
O cerne do recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES)
gira
em torno de dois eixos principais: a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a inviabilidade da redução do quantum da multa administrativa aplicada, bem como a necessidade de adequação dos critérios de correção monetária
e juros de mora
.

O Apelante sustenta a nulidade da sentença sob o
argumento
de que esta teria violado o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
para justificar
a redução da penalidade.

Contudo, uma análise detida da sentença objurgada revela que, embora sua fundamentação para a redução do
quantum
da multa possa ser considerada concisa, ela não padece do vício de ausência de fundamentação. O magistrado de primeiro grau, ao proferir sua decisão, afirmou expressamente
que
o montante aplicado mostra-se em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em seguida, após discorrer sobre a natureza da penalidade administrativa e os critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), concluiu: "
Com espeque nos princípios acima alinhavados, sopesados às gravidades das infrações descritas no processo administrativo objeto da presente ação, é de ser reduzido o valor para 30.000,00, mantendo-se, ainda, o caráter pedagógico da medida, sob pena de o valor arbitrado não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita e estímulo ao aprimoramento na prestação do serviço
."

Verifica-se que o juiz não se limitou a invocar os conceitos de proporcionalidade e razoabilidade de forma abstrata. Pelo contrário, ele os aplicou ao "caso concreto" e os "sopesou às gravidades das infrações descritas no processo administrativo". Isso significa que houve uma avaliação qualitativa e quantitativa dos fatos e das características da infração em relação ao valor da multa inicialmente imposta, culminando na percepção de um desequilíbrio.

A lei processual exige que a decisão seja fundamentada, e não que ela seja prolixa ou que exaure todas as teses possíveis, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes e pertinentes para justificar a conclusão, o que se verificou no presente caso
.
Nesse sentido:

[...] Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado
, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...] (
STF,
RE 1208580 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019).

Assim,
verifica-se
que a r. sentença expressa de maneira clara o entendimento exarado pelo julgador, com o enfrentamento dos argumentos jurídicos necessários e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

O segundo ponto central do recurso do PROCON/ES cinge-se à impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no quantum da multa administrativa, sob pena de invadir o mérito administrativo e violar o princípio da separação de poderes.

Com efeito, embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão sob o argumento de suposta violação ao princípio da separação de poderes
(Art.
2º da
CR/1988).

Tal entendimento fundamenta-se na possibilidade de submeter os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, uma vez que a submissão de toda e qualquer manifestação do poder ao primado da legalidade é corolário do Estado de Direito. Esse princípio só se efetiva por meio da fiscalização desses atos pelo Poder Judiciário, guardião da lei e da ordem constitucional.

Essa perspectiva é aplicada, inclusive, ao controle da legalidade de atos administrativos discricionários, permitindo avaliar sua compatibilidade com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública,
dentre eles
os da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do c. STJ, bem como
deste
Tribunal
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON.
LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, III, a, da Constituição da República, entende ser incabível em recurso especial a análise de suposta ofensa a atos normativos que não se enquadrem no conceito de tratado ou lei federal, tais como resoluções, recomendações, portarias e regimentos internos de tribunais, entre outros.
2. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que, "considerando o volume de passagens vendidas, e sendo certo que os valores cobrados verteram-se em benefício da empresa, não se pode conceber que a multa seja irrisória" (fl. 815) . Dessa forma, desconstituir tais premissas implicaria, necessariamente, em incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.931.900/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/ES. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, em Ação Anulatória ajuizada por Claro NXT Telecomunicações Ltda., reduziu em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES no Processo Administrativo nº 0413.022.9628, fixando-a em R$ 24.876,52 e distribuindo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se a intervenção do Poder Judiciário na revisão da multa administrativa configura violação ao princípio da separação dos poderes; e (iii) verificar a distribuição adequada dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência mínima do PROCON/ES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem caráter sancionatório e pedagógico, objetivando coibir a repetição de práticas infratoras, sem visar a reparação de danos aos consumidores.
4. A fixação do valor da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, conforme o art. 57 do CDC. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite que o Poder Judiciário

pode, em casos excepcionais, revisar o valor de multas administrativas impostas por órgãos como o PROCON, quando se verificarem violações aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. No caso em análise, o juízo de primeira instância concluiu pela desproporcionalidade da multa aplicada de R$ 49.753,05, considerando a ausência de demonstração clara da vantagem auferida e a gravidade da infração, razão pela qual reduziu o valor para R$ 24.876,52.
7. O controle judicial dos atos administrativos, limitado à legalidade e aos princípios constitucionais, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes
. 8. A condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma proporcional, está em consonância com o reconhecimento da sucumbência recíproca, não cabendo falar em sucumbência mínima do PROCON/ES, uma vez que o pedido principal da Claro NXT foi parcialmente acolhido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.
(TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL n.º 5015782-56.2021.8.08.0024. Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado em:
19
/
12
/2024).

Na hipótese em exame, verifica-se que o processo administrativo nº 0115-046.558-6, objeto da presente demanda, foi instaurado de ofício pelo Procon com o objetivo de apurar práticas infrativas aos arts. 6º, IV; 39, III e V; 42, parágrafo único, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos arts. 12, incisos IV e VI, do Decreto Federal nº 2.181/97 (fls. 21/22 – vol. 001 – parte 01 – ID 11839747), em razão de reclamações formuladas por consumidores relativas a descontos em empréstimos não reconhecidos pelos titulares das contas.

Apesar do reconhecimento das infrações ao CDC, na etapa de dosimetria da sanção, observa-se que, embora não se ignore a capacidade econômica do apelado, a Administração Pública Estadual atribuiu peso desproporcional a esse fator isoladamente, desconsiderando a necessária ponderação com os demais critérios legais, sobretudo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem orientar a atuação sancionatória do Estado.

Nesse aspecto, a
redução da multa para R$ 30.000,00
, aplicada a uma instituição financeira,
ainda representa sanção de valor expressivo e suficiente
para atender às finalidades
pedagógica e de desestímulo à reiteração de condutas ilícitas
,
compatível com o conjunto fático e probatório constante do processo administrativo.

O valor fixado, embora inferior ao originalmente aplicado, evidencia que o magistrado de primeiro grau não adotou um critério arbitrário ou desvinculado da realidade do caso concreto, mas buscou uma quantia que melhor refletisse a gravidade das condutas apuradas, as circunstâncias da infração e as condições do infrator. Assim, a manutenção da sentença nesse ponto representa o exercício legítimo do controle jurisdicional sobre o ato administrativo, assegurando a observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da razoabilidade e da proporcionalidade, sem esvaziar a função regulatória e sancionatória dos órgãos de defesa do consumidor.

Importa registrar que o valor arbitrado pelo juízo a quo encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos que reconhecem o descumprimento da legislação consumerista por instituições financeiras, firmando-se, inclusive, a possibilidade de controle judicial sobre a dosimetria das multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor.
Confira-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES . LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A . contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir a multa administrativa de 51.958,22 VRTEs para 10.000 VRTEs, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor reduzido da multa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/ES; (ii) avaliar a adequação do valor da multa reduzido pela sentença, sob os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O PROCON/ES possui legitimidade para instaurar processos administrativos e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, nos termos do art. 56, I, e do art. 57 do CDC, além das disposições do Decreto nº 2.181/97. 4. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limitando-se à verificação de sua conformidade com a legislação aplicável, sem análise de mérito administrativo. 5. No caso, o processo administrativo respeitou o devido processo legal, garantindo contraditório e ampla defesa às partes, sendo legalmente fundamentado na constatação de que o banco descumpriu o direito à informação (art. 6º, III, CDC) e o direito à liquidação antecipada de débito com redução proporcional de juros (art. 52, § 2º, CDC).
6. A decisão administrativa atribuiu peso excessivo à condição econômica do banco autuado, em detrimento de outros critérios previstos no art. 57 do CDC, como a gravidade da infração e a vantagem auferida. Nesse sentido, a sentença corretamente reduziu o valor da multa, de R$ 177.785,44 para R$ 34.217,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. A redução do valor da multa preserva a função pedagógica da sanção administrativa, sendo compatível com as peculiaridades do caso concreto, considerando-se a gravidade da infração e a capacidade econômica do banco apelante, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O processo administrativo instaurado pelo PROCON/ES que observa o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, é legal e regular.
2. O valor da multa administrativa aplicada pode ser revisado judicialmente com base nos critérios de proporcionalidade e

razoabilidade, desde que observados os parâmetros do art. 57 do CDC.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002860920208080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 21/02/2025
).

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
AÇÃO ANULATÓRIA PROCON MULTA ADMINISTRATIVA
QUITAÇÃO ANTECIPADA DIREITO À INFORMAÇÃO – NÃO FORNECIMENTO DE CÓPIA DO CONTRATO CONDUTA ABUSIVA REITERADA –
VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 . Consoante o disposto no art. 6º, III, do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Não restam dúvidas, portanto, de que compete ao banco fornecer as devidas cópias dos contratos de empréstimo firmados com seus consumidores, a fim de que os mesmos possam não apenas ter ciência dos termos da avença, mas também averiguarem se o pacto será cumprido da forma como originalmente celebrado. 2 . A importância do acesso do consumidor a esse tipo de documento ganha especial relevo em situações como a do caso em tela, nas quais o cliente deseja realizar a quitação antecipada de seus débitos, conforme o garantido no art. 52, § 2º, do CDC, mas encontra empecilhos não apenas pela morosidade no fornecimento dos competentes boletos para quitação, mas sobretudo na impossibilidade de conferir se os valores cobrados encontram-se corretos, ante o não fornecimento de cópia do contrato. 3. Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo e, não tendo o banco fornecido cópia dos contratos de empréstimo, mesmo após solicitação do consumidor e do PROCON, cabível a sua condenação no pagamento de multa, ante o descumprimento das regras consumeristas, em especial o dever de informação (art . 6, III, do CDC).
4. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 5 .Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mormente diante do grande porte econômico do banco apelante e a sua conduta abusiva reiterada, lesando diversos consumidores, ainda que não haja vantagem auferida direta, bem como por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES - APL: 00201587820188080024, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 13/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. ATENDIMENTO A RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR . MULTA EXORBITANTE. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO . 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2. Atendendo aos requisitos legais, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor da multa administrativa deve ser reduzida para patamar condizente com as diretrizes que norteiam a matéria, razão pela qual tenho que o valor de R$ 30 .000,00 (trinta mil reais) mostra-se adequado para os fatos delineados nos autos.
3. Sentença reformada. Recurso de Apelação desprovido e Recurso adesivo provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011934-30.2017.8.08.0011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 12/12/2023
).

Por fim, no recurso, o Procon Estadual sustenta que, na hipótese de manutenção da redução da multa, esta deve ser atualizada com base em valores expressos em VRTEs, defendendo que os critérios de atualização estabelecidos na sentença não devem prevalecer.

Entretanto, observa-se que a sentença impugnada fixou o valor da penalidade em R$ 30.000,00, determinando sua atualização,
mas sem especificar os índices ou parâmetros a serem aplicados
. Considerando que os critérios de correção monetária e juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser analisados inclusive de ofício, revela-se oportuno definir expressamente os elementos de atualização aplicáveis, a fim de evitar dúvidas quanto à forma de cálculo do valor da sanção imposta.

No que tange à atualização dos débitos decorrentes de multas impostas pelo PROCON, posteriormente revisadas pelo Poder Judiciário, como no presente caso, considerando tratar-se de condenação judicial de natureza administrativa, revela-se pertinente a aplicação dos mesmos índices de atualização monetária e juros utilizados nas condenações impostas à Fazenda Pública. Tal entendimento encontra amparo no princípio da isonomia e está alinhado à orientação fixada no REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ),
o qual estabeleceu que os
índices aplicáveis variam conforme a natureza da obrigação imposta à Fazenda Pública:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
[...] (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Dessa forma, a atualização do débito deve observar
a c
orreção monetária pelo índice IPCA-E, a contar da data da decisão que revisou a multa administrativa (sentença).
Os j
uros de mora com base no índice da caderneta de poupança, incidindo a partir da constituição definitiva do crédito, isto é, após o encerramento do processo administrativo, momento em que o devedor foi formalmente constituído em mora, nos termos do artigo 394 do Código Civil.

Conforme já salientado,
e
sse entendimento reflete a orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. PROCON.
DROGARIA. ABUSIVIDADE DE PREÇOS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DURANTE A PANDEMIA. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICAÇÃO DO TEMA N. 905/STJ. I – Na origem, trata-se de ação ajuizada por Drogaria São Paulo S.A. contra a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo – PROCON/SP, objetivando a anulação de multa e, subsidiariamente, a redução do seu valor e aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária. II – Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para limitar os juros de mora à taxa Selic. Esta Corte deu provimento ao recurso especial. III – No que trata da alegação de violação dos arts. 489, §1º, e 1.022, II, do CPC/2015, não se observa pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da autarquia recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. IV – Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.109.696/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024 e AgInt no AREsp n. 2.179.308/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) V – A respeito da indicada negativa de vigência aos arts. 406 do Código Civil, aos arts. 56 e 57 do CDC, ao art. 2º da Lei n. 5.421/1968, ao art. 2º, §1º, B, da Lei n. 8.383/1991, e aos arts. 29, §3º, e 37-A da Lei n. 10.522/2002,
relativamente ao índice de correção monetária do débito, é forçoso esclarecer que esta Corte Superior, nos limites de sua competência, decidiu a controvérsia nos REsps 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), consoante os termos da ementa no REsp 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe 2/3/2018
. VI –
No caso dos autos, trata-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral e, portanto, enquadra-se no item 3.1, de modo que, considerando a data sentença de primeiro grau, em 17.8.2022 (fl. 288), o índice de atualização do débito aplicável à lide é o IPCA-E e não a taxa SELIC com entendeu a Corte Estadual, e juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança.
[...]

(AgInt no REsp n. 2.162.771/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.
)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA APLICADA PELO PROCON
. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, 1.022 E 1.025 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRÁTICA ABUSIVA CONSISTENTE NA ALTERAÇÃO DOS PLANOS DOS USUÁRIOS, COM MAJORAÇÃO DOS VALORES COBRADOS E SEM A EXPRESSA E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ. PROCON. FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 10. Quanto ao índice de atualização do débito, no julgamento do Tema 905/STJ, vinculado aos Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), a Primeira Seção do STJ estabeleceu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) a partir da vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
11. No caso em tela, trata-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (enquadrada no item 3.1), de modo que, considerando-se a publicação da sentença de primeiro grau em 3.3.2022 (fl. 1.160), o índice de atualização do débito é o IPCA-E, e não a taxa SELIC,

como entendeu a Câmara julgadora estadual, e os juros de mora recaem de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança.
12. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.427.854/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024
.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGALIDADE. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal. 2. Não se verifica ilegalidade na aplicação da penalidade objurgada. 3. A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon, no montante de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$12.000,00 (doze mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.
4. Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração de honorários. (TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL n.º 0022803-19.2014.8.08.0347. Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado em: 14/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003025-35.2018.8.08.0024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/07/2023
)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA APLICADA PELO PROCON/ES . VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA POUPANÇA.
PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Embargos à Execução Fiscal, relacionados a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES. A multa foi imposta em razão de reclamação de consumidora que apontou discrepância entre valores cobrados pela administradora de cartão de crédito e os valores das notas fiscais de compras feitas no exterior. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que aplicou a multa deve ser anulada; (ii) estabelecer se o valor da multa está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se a correção monetária da multa deve seguir apenas a taxa SELIC ou outro índice. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão administrativa do PROCON/ES que aplicou a multa está amparada pela legislação consumerista (art. 57 do CDC e art . 28 do Decreto 2.181/97), com observância do contraditório e ampla defesa, não havendo motivo para sua anulação. Contudo, o valor da multa aplicada revela-se desproporcional à infração cometida, considerando que se trata de uma reclamação isolada de uma única consumidora e um único fato, justificando-se a redução do montante, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A correção monetária da multa administrativa deve ser feita pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante da multa, e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança, conforme jurisprudência consolidada
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50246915320228080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 04/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL.
Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional.
Possibilidade de revisão pelo poder judiciário.
Correção monetária pelo ipca-e a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.
Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. Custas processuais remanescentes. condenação. Recurso desprovido. 1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada (R$ 23.765,13), considerando o dano ao consumidor no montante de R$ 380,00 (negativa de reparo de aparelho telefônico). 3) A redução da penalidade para R$ 4.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. 4)
O termo inicial para aplicação da correção monetária, na hipótese de redução da multa em sede de embargos à execução, se refere ao momento da determinação judicial do quantum líquido da penalidade. Com efeito, deve incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada. 5) Na hipótese de crédito de natureza não tributária, a fluência dos juros de mora tem início quando o infrator se torna inadimplente, ou seja, com a constituição definitiva do crédito após o término do processo administrativo. Precedentes STJ. 6) Adota-se, na hipótese, a incidência dos mesmos índices impostos à Fazenda Pública, qual seja o índice da caderneta de poupança, em observância ao princípio da isonomia. Precedentes STJ.
7) Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca. 8) Sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.054), o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a Fazenda Pública exequente está dispensada apenas do adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo montante ao final da demanda, caso sucumbente. 9) Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002763-85.2018.8.08.0024 - Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 28/04/2022)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

De ofício, determino que a atualização do débito observe os seguintes parâmetros:
(i) correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da data da sentença que revisou a multa administrativa; (ii) j
uros de mora pelo índice da caderneta de poupança, contados desde a constituição definitiva do crédito, após o término do processo administrativo.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação d
o
apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o
valor do proveito econômico obtido pelo
requerente
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acmpanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.